Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-25.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800755-25.2023.8.14.0032

APELANTE: DIEGO MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06), com pena fixada em 2 anos e 4 meses de detenção, além de indenização mínima por danos morais à vítima no valor de R$ 3.000,00.

2. A defesa sustenta a inaplicabilidade do art. 129, §13º, do Código Penal, por se tratar de norma penal posterior mais gravosa, além de pleitear o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, e a readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de retroatividade indevida de norma penal mais gravosa (art. 129, §13º, do CP, introduzido pela Lei nº 14.994/2024); e (ii) examinar a possibilidade de aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, no contexto de lesão corporal cometida contra mulher em situação de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O delito ocorreu em 07 de maio de 2023, sendo inaplicável a novel redação do art. 129, §13º, do CP, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/88, art. 5º, XL).

5. Deve incidir a redação do art. 129, §9º, do CP, vigente à época dos fatos, com pena de detenção de 3 meses a 3 anos.

6. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com o crime de lesão corporal previsto no §9º do art. 129, por não configurar bis in idem, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1197).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a aplicação retroativa do art. 129, §13º, do CP, e readequar a pena com base no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, fixando-a em 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Tese de julgamento: 1. É vedada a aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, devendo incidir a redação vigente à época do fato. 2. A agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP pode ser aplicada cumulativamente com o tipo penal do art. 129, §9º, sem configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 61, II, “f” e 129, §9º; Lei 11.340/06, art. 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DIEGO MONTEIRO RODRIGUES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que o condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, combinado com o artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização mínima pelos danos morais causados à vítima.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 07 de maio de 2023, no período matutino, em uma residência situada na Comunidade de Limão, zona rural, desta urbe, o acusado DIEGO MONTEIRO RODRIGUES ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a vítima G. G. D. S., ao desferir-lhe socos, tapas, puxões de cabelo, bem como por morder o braço e perna da vítima.

Noticia o caderno investigatório que, no dia e local dos fatos, o denunciado DIEGO chegou ao domicílio conjugal embriagado, apresentando comportamento agressivo, ocasião em que passou a proferir ofensas contra a sua companheira GEANE e, na sequência, passou a agredi-la fisicamente desferindo-lhe socos, tapas, puxões de cabelos e, ainda, mordeu o braço direito e perna esquerda da vítima.

Noticiam os autos que durante as agressões, o filho do casal passou mal, em decorrência do que o acusado DIEGO cessou as agressões contra a ofendida. (...)”

Em suas razões recursais (ID 31391715), a defesa pugna pela reforma da sentença alegando que o Magistrado
a quo
incorreu em manifesto error in judicando ao aplicar norma penal mais gravosa, quando os fatos ocorreram sob a égide de lei anterior mais benéfica.

Aduz que na sentença, exclusivamente em seu dispositivo, o juízo aplicou a pena mínima na primeira etapa, todavia fez referência à nova redação legal, aplicando a sanção de dois anos, e não de um ano, como deveria.

Afirma que afastou a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), ante a incidência da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f ”. Contudo, entende que aplicada tal agravante na pena-base da redação antiga, é plenamente possível a suspensão condicional da pena.

Conclui que o agravamento da pena pelo juízo, conquanto se preste ao §9º do artigo 129, não serve para o §13º do mesmo artigo, especialmente porque este último já traz, em sua redação literal, a circunstância específica da violência contra a mulher pelas razões da condição de sexo feminino, na forma da lei específica.

Requer, o reconhecimento da ultratividade da lei penal anterior, notadamente a redação do §13º do artigo 129 antes da modificação provida pela Lei nº 14.994, de 2024; o afastamento da agravante do artigo 61, II, f para o crime do artigo 129, §13º; e, consequentemente a adequação da pena corporal

Em contrarrazões (ID 31391718), o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu provimento parcial, tão somente para que seja revista a dosimetria da pena na primeira fase.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da sentença na parte dispositiva. Ultratividade da Lei Penal. Afastamento da agravante do art. 61, II, f, do CPB.

A defesa busca a reforma da dosimetria da pena, com a consequente modificação da reprimenda corporal imposta, sustentando, para tanto, a indevida aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, bem como a inaplicabilidade da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal.

Nas razões recursais, a impetrante assevera que o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal. Todavia, à época dos fatos, 07 de maio de 2023, encontrava-se em vigor a redação do art. 129, §9º, do mesmo diploma legal, que previa pena de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção. A sentença, contudo, aplicou ao caso o tipo penal inserido pela Lei n.º 14.550/2023, que acrescentou o §13º ao art. 129 do CP, estabelecendo pena de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, o que somente entrou em vigor no ano de 2024, incidindo o Juízo a quo em indevida retroatividade da lex gravior.

Com efeito, assiste razão à defesa, impondo-se o reconhecimento da retroatividade in malam partem, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Consoante bem delineado nas razões do apelo, o fato delituoso imputado ao recorrente ocorreu no ano de 2023, ocasião em que a redação vigente do tipo penal em questão dispunha nos seguintes termos:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

Violência Doméstica

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Entretanto, o Juízo a quo condenou o apelante com fundamento no art. 129, §13º, do Código Penal, dispositivo introduzido apenas no ano de 2024, por força da Lei n.º 14.994/2024. Vejamos:

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XL, estabelece, de forma categórica, que “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Trata-se de norma de eficácia plena e de observância obrigatória, cuja finalidade é resguardar a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana frente ao poder punitivo estatal.

A irretroatividade da lei penal mais gravosa constitui garantia individual fundamental, inserida no rol das cláusulas pétreas (art. 60, §4º, IV, da CF/1988), sendo inaplicável, portanto, qualquer norma penal posterior que agrave a situação do acusado em relação a fatos ocorridos sob a égide de legislação anterior mais benéfica.

No caso em apreço, a condenação foi lastreada em tipo penal introduzido apenas no ano de 2024, por meio da Lei nº 14.994/2024, quando o fato delituoso ocorreu em 07 de maio de 2023, sob a vigência do art. 129, §9º, do Código Penal, cuja pena cominada era sensivelmente mais branda. A aplicação retroativa do novo preceito penal revela flagrante violação ao princípio da legalidade estrita, em sua vertente da anterioridade e da irretroatividade da lex gravior.

Dessa forma, mostra-se viável a reforma da sentença para correção do equívoco identificado, mediante aplicação da norma penal vigente ao tempo do fato delituoso, ajustando-se a pena imposta aos parâmetros legais então aplicáveis, sem que isso implique a anulação de todo o processo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a exemplo do seguinte precedente:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. SENTENCIADO REINCIDENTE. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13 .964/19. NECESSIDADE DE PREVALÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO FATO. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS IMPERIOSA. 1. Com a vigência da Lei nº 13.964/19, o lapso de cumprimento de pena foi alterado de 1/6 para 20% para o apenado reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, II, da LEP). 2. Também para fins de progressão de regime, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da prática de cada fato, não havendo que se falar em retroatividade ou ultratividade, tampouco em combinação de leis, no caso concreto, sob pena de infringência ao princípio da legalidade e de se tornar regra a excepcionalidade da extra-atividade da lei penal. 3. Agravo ministerial provido, para determinar o refazimento dos cálculos, adotado o percentual de 20% (vinte por cento) para a progressão de regime quanto ao crime praticado em 19/05/2020. (TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0009433-29 .2022.8.26.0496 Ribeirão Preto, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 17/01/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/01/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENAS. SENTENCIADO REINCIDENTE. CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS ANTERIORES À LEI Nº 13 .964/19 E POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO DURANTE A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI. NECESSIDADE DE PREVALÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DE CADA FATO. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS IMPERIOSA. 1 . Com a vigência da Lei nº 13.964/19, o lapso de cumprimento de pena foi alterado de 1/6 para 20% para o apenado reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça (art. 112, II, da LEP) e de 3/5 para 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado (art. 112, VII, da LEP). 2. Contudo, em razão da confusa redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, acendeu-se discussão a respeito da fração de cumprimento de pena exigida para os condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes, mas não especificamente em crimes dessa natureza, que resultou, na situação específica dos presentes autos, na adoção do percentual de 40%, tendo em vista a interpretação dada ao dispositivo pelo C. STJ. 4 . Especificamente quanto à progressão de regime, a lei anterior é mais benéfica somente aos fatos praticados na sua vigência, aplicando-se o mesmo quanto ao crime equiparado a hediondo. Nesse contexto, deve prevalecer a lei vigente ao tempo da prática de cada fato, não havendo que se falar em retroatividade ou ultratividade, tampouco em combinação de leis, no caso concreto. 3. Agravo defensivo provido, para cassar a respeitável decisão recorrida e determinar o refazimento dos cálculos, adotado o percentual de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime quanto aos crimes comuns. (TJ-SP - EP: 00047022420218260496 SP 0004702-24.2021.8.26 .0496, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 26/07/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/07/2021)

Inclusive é este o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º, DO CPB – REDAÇÃO ANTERIOR.

FATO: Apelante que agrediu fisicamente a vítima, sua companheira, dando vários chutes em seu rosto, lhe causando fratura da mandíbula e submissão há várias cirurgias.

Tese defensiva: Absolvição por nulidade da sentença, que retroagiu lei penal mais gravosa. Absolvição por falta de provas e, em tese subsidiária, desclassificação para o delito do art. 21, da LCP – vias de fato.

Questão em análise: Se ao proferir a sentença o magistrado singular retroagiu a lei penal mais gravosa para condenar o réu por crime ocorrido no ano de 2022, bem como se há nos autos provas da conduta e a possibilidade de desclassificação do delito.

Razão de decidir:

Da análise do dispositivo da sentença constata-se que o apelante foi condenado pela prática do crime previso no art. 129, 13º, do CP, cuja vigência se deu a partir de lei de 2024, havendo que ser corrigida a sentença ante a irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Não há como se promover a absolvição do ora apelante uma vez que autoria e materialidade, ao contrário do que alega a defesa, restaram vastamente comprovadas nos autos, não só pelo depoimento da vítima, como também por vasta documentação que atesta as lesões por ela sofrida, não sendo igualmente possível a desclassificação para vias de fato, ante a constatação de ofensa a integridade corporal da vítima.

Teses firmadas: Há que ser revista a sentença no ponto concernente à dosimetria quando constatada a ocorrência de retroatividade in malam partem, passando a pena do réu, ora apelante, a ser de 05 meses de detenção.

No crime de violência doméstica, de ação pública incondicionada, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando outros meios de prova são colacionados aos autos e atestam o que relatado por ela, não sendo possível se promover a desclassificação da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XL; CP, art. 129, § 9º, art. 59; Lei 11.340/06, art. 7º, I; LCP, art. 21.

Jurisprudência citada: TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 0009433-29 .2022.8.26.0496 Ribeirão Preto, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 17/01/2023; TJ-SP - EP: 00047022420218260496 SP 0004702-24.2021.8.26 .0496, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 26/07/2021; TJ-SP - Apelação Criminal: 1500393-41.2023.8 .26.0648 Urupês, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 14/05/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 0008852-25.2023 .8.13.0016 1.0000 .24.141265-9/001, Relatora: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Julgamento: 05/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023; TJPA - 8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809565-96.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025)

Assim, a aplicação do art. 129, §13º, do Código Penal, introduzido por legislação superveniente aos fatos, representa evidente inobservância do princípio da irretroatividade da norma penal mais gravosa, impondo-se a correção do julgado para que seja observado o tipo penal vigente à época do fato, a saber: art. 129, §9º, do CPB.

Outro ponto relevante é a incidência da agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CPB, a qual aplico ao caso.

Explico:

O art. 61, II, alínea “f”, do CPB, assim prevê:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica; (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

A redação da alínea “f”, inserida pela Lei nº 11.340, de 2006, contempla hipóteses de agravamento da pena quando o delito for praticado em contextos de relações interpessoais marcadas por vínculos de confiança, proteção ou convivência próxima, como é o caso das relações domésticas e de coabitação. Trata-se de circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta, diante da vulnerabilidade potencial da vítima e da quebra do dever ético-jurídico de respeito e cuidado inerente a tais vínculos.

No caso concreto, os autos evidenciam que a infração penal foi cometida no contexto de convivência doméstica entre autor e vítima, o que atrai a aplicação da referida agravante. Vejamos teor da denúncia:

“(...) o acusado DIEGO MONTEIRO RODRIGUES ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a vítima G. G. D. S., ao desferir-lhe socos, tapas, puxões de cabelo, bem como por morder o braço e perna da vítima.

Noticia o caderno investigatório que, no dia e local dos fatos, o denunciado DIEGO chegou ao domicílio conjugal embriagado, apresentando comportamento agressivo, ocasião em que passou a proferir ofensas contra a sua companheira GEANE e, na sequência, passou a agredi-la fisicamente desferindo-lhe socos, tapas, puxões de cabelos e, ainda, mordeu o braço direito e perna esquerda da vítima. (...)”

Ressalto que, a aplicação da agravante em casos de violência doméstica encontra reforço na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), especialmente nos arts. 5º e 7º, que reconhecem o contexto doméstico e familiar como fator de aumento da vulnerabilidade da mulher, justificando um tratamento penal mais severo.

Esclareço, ainda, que não há falar em bis in idem, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser plenamente admissível a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, mesmo nos delitos tipificados no art. 129, §9º, do mesmo diploma legal, conforme Tema Repetitivo 1197.

Trata-se de circunstância de natureza objetiva que não se confunde com os elementos típicos do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, razão pela qual sua aplicação não configura duplicidade de punição pelo mesmo fato, conforme sedimentado na jurisprudência:

“(...) Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica", enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino - mulher). (...)” (REsp n. 2.029.515/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Portanto, restando demonstrado nos autos que a conduta delitiva foi perpetrada no âmbito de uma relação doméstica, é juridicamente cabível e materialmente adequada a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, de modo a refletir a maior censurabilidade da conduta e preservar a coerência do sistema penal com os valores constitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana e à igualdade de gênero.

Assim, modifico a capitulação legal, condenando o réu DIEGO MONTEIRO ROGRIGUES às penas previstas no art. 129, §9º c/c art. 61, II, alínea “f”, ambas do CPB.

DOSIMETRIA.

1ª fase – Adoto a análise das circunstâncias judiciais realizada pelo sentenciante e igualmente reconheço a ausência de circunstâncias desfavoráveis, nos termos da fundamentação lançada pelo magistrado singular e, fixo a pena-base no mínimo legal, 03 (três) meses de detenção.

2ª fase – Ausentes atenuantes. Presente a agravante insculpida no art. 61, II, alínea f, do CPB, aplico a fração de 1/6, restando a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3ª fase - Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, tornando-se esta, final e definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho o cumprimento do regime inicial aberto, conforme estabelecido pelo Magistrado singular.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ.

Colaciono:

“Súmula nº 588/STJ. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Em caso de detração e suspensão condicional da pena, devem ser realizados pelo Juízo da Vara de Execuções.

Mantenho as demais cominações legais estabelecidas pelo Magistrado a quo.

Ressalte-se que, procedida a alteração do quantum da pena, promoveu-se o recálculo do lapso prescricional, resultando na fixação da data provável para a extinção da punibilidade, por prescrição da pretensão executória, em 28 de maio de 2026, conforme calculadora do CNJ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a ocorrência da ultratividade da lei penal, modificando a capitulação legal e redimensionando a pena que restou fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, inicialmente em regime aberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 05 de março de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026